Tribunal: CARF
Processo: 11522.000545/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11522.000545/2009-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.156 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de abril de 2020
Recorrente
ESCOLA PRIMEIRO PASSO SOCIEDADE CIVIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. EXCLUSÃO.
Se os débitos motivadores da exclusão do contribuinte da sistemática do
Simples Nacional não foram regularizados dentro do prazo legal, deve-se
manter a exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Discute-se nos autos o Ato Declaratório Executivo (“ADE”) no 254/2008, de
22/08/2008 (fls. 20 do e-processo), o qual excluiu o contribuinte do Simples Nacional, da Lei
Complementar no 123/2006, diante da existência de débitos, cuja exigibilidade não se encontrava
suspensa, veja-se:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11522.000545/2009-90
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.156 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11522.000545/2009-90

Em um primeiro momento, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade alegando basicamente a existência de vício na fundamentação do ato, posto que
(fls. 05 do e-processo) a afirmação de que a ora Peticionária possui “débitos com a fazenda
pública Federal, com exigibilidade não suspensa” não corresponde à realidade. Isso porque,
conforme atestam os documentos em anexo, todos os débitos da ora Peticionária estão com sua
exigibilidade suspensa, seja por impugnação administrativa aos atos de lançamento, seja por
embargos as execuções fiscais devidamente garantidas e suspensas.
Em sessão de 09/06/2010, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belém (“DRJ/BEL”) julgou improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte,
nos termos da ementa abaixo transcrito:
SIMPLES NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. EXCLUSÃO. Se os débitos
motivadores da exclusão do contribuinte da sistemática do Simples Nacional não foram
regularizados dentro do prazo legal, deve-se manter a exclusão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Sem Credito em Litígio
Nos fundamentos do voto do Relator (fls. 45 do e-processo):
Os motivos para exclusão da opção pelo Simples Nacional estão contemplados no art.
17 da Lei Complementar 123/2006, nos seguintes termos: Art. 17. Não poderão recolher
os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou a
empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
A consulta efetuada ao sistema SIVEX, às fls. 32/40, mostra a existência de débitos que
não se encontravam com a exigibilidade suspensa. Os débitos geradores do Ato
Declaratório de Exclusão foram IRPJ, CSLL, IRRF, PIS, COFINS e Simples Federal e
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.156 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11522.000545/2009-90

as cobranças executivas no-âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional relativas às
inscrições de no 2260700005703, 2270700001799, 2270700002841, 2260700010294,
220700003728 e 2260700010375.
Verifica-se na consulta emitida em 06/05/2009, às fls. 23/28, que as inscrições em
Dívida Ativa na situação “ativa - ajuizada”, embora com o registro da existência de
garantia, constam no relatório de situação fiscal como pendência na PGFN.
Além disso, a própria consulta ao sistema TRATANI, às fls. 23/28, demonstra que em
06/05/2009 (após o prazo de regularização), a interessada continuava com os débitos em
cobrança.
A interessada alegou que as inscrições estariam com exigibilidade suspensa, porém não
apresentou documentos comprobatórios de suas alegações, tais como medida liminar,
depósito do montante integral ou parcelamento da dívida, nos termos do artigo 151 do
Código Tributário Nacional.
Irresignado, o contribuinte apresentou, então, o presente recurso voluntário no
qual alega (fls. 51/ do e-processo):
De acordo com a r. decisão a quo, “Verifica-se na consulta emitida em 06/05/2009, às
fls. 23/28, que as inscrições em Dívida Ativa na situação “ativa - ajuizada", embora com
o registro da existência de garantia, constam no relatório de situação fiscal como
pendência da PGFN.”
Ocorre que este entendimento não pode prosperar. O art. 17, da Lei Complementar n°
123/2006, dispõe que somente serão excluídos do regime do Simples Nacional os
contribuintes que possuam débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa.
Os débitos apontados na consulta de 06/05/2009 referem-se às certidões de dívida ativa
de n° 22.7.07.000028-41, 22.6.07.000102-94, 22.2.07.000036-47, 22.2.07.000037-28 e
22.6.07.000103-75, objeto da execução fiscal n° 2007.30.00.001218-8, em que a
exigibilidade dos referidos débitos foram suspensos com a apresentação de garantia e
embargos à execução fiscal n° 2008.30.00.001638-4.
Conforme os andamentos processuais que seguem em anexo, a execução fiscal em
questão foi garantida em 29.08.2007, ou seja, aproximadamente seis meses antes da
realização da opção pelo regime do Simples Nacional.
Ademais, de acordo com as informações cadastrais da matriz emitidas por meio do
Serviço de Atendimento Virtual (e-Cac) da Secretaria da Receita Federal do Brasil (doc.
em anexo), datado de 03 de março de 2009, não existia naquela data nenhum débito
exigível em nome da contribuinte, de forma que não procede a informação constante na
r. decisão vergastada de que a contribuinte tem débitos exigíveis.
Desse modo, não há que se falar em débitos sem exigibilidade suspensa, pois os então
existentes ou foram pagos ou parcelados.
Não fosse por isso o ato de exclusão deve ser considerado equivocado, pois os débitos
em questão foram parcialmente pagos em 2009 e o saldo devedor encontra-se parcelado,
conforme termo de opção em anexo (REFIS 2009) e guias de pagamento que
comprovam o pagamento pontual, o que evidencia, à saciedade, que não existe qualquer
débito exigível da ora Recorrente a impedir sua manutenção no Simples Nacional, por
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.156 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11522.000545/2009-90

força da exegese do artigo 17 da Lei Complementar n° 123/2006 combinado com o
inciso IV, do artigo 151, do Código Tributário Nacional.
Por derradeiro, se qualquer irregularidade ainda restasse, hipótese que se admite apenas
em respeito ao princípio da eventualidade, a contribuinte buscando regularizar sua
situação frente ao Fisco, formalizou novo requerimento de adesão ao Simples Nacional
com efeitos para 2009, o qual, após o atendimento de várias exigências da DRF do
Acre, inclusive pagamento de todos os débitos que geraram a exclusão de 2008, foi
deferido (doc. em anexo), o que, em última análise, retiraria o objeto da presente
demanda administrativa.
Data máxima vênia, se as alegadas irregularidades ainda não tivessem sido sanadas pela
contribuinte, o novo pedido de adesão ao Simples Nacional não seria aceito, o que
demonstra quantum satis que não há qualquer irregularidade que autorize sua
manutenção neste programa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
28/06/2010 (fls. 48 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
26/07/2010 (fls. 49 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
A discussão remanescente no autos envolve tão somente questões fáticas
probatórias. Isso porque a DRJ/BEL indeferiu o pedido do contribuinte após realizar consulta ao
sistema SIVEX – da própria Receita Federal – e constatar a existência de débitos sem a
exigibilidade suspensa no âmbito da Receita Federal, além de débitos já inscritos em dívida
ativa, para os quais o contribuinte tampouco comprovou a suspensão da sua exigibilidade.
Tais débitos encontram-se anexados aos autos às fls. 35/43.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.156 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11522.000545/2009-90

Com relação aos débitos sem exigibilidade suspensa perante a Receita Federal, o
contribuinte não refutou a constatação da instância a quo. Ou seja, não apresentou documentos
que comprovassem a suspensão da exigibilidade ou tampouco que já se encontravam quitados.
Já com relação aos débitos inscritos em dívida ativa, a DRJ/BEL listou as
seguintes inscrições:

Em seu recurso voluntário, o contribuinte questionou tão somente parte delas (fls.
51 do e-processo), in verbis:
Os débitos apontados na consulta de 06/05/2009 referem-se às certidões de dívida ativa
de n° 22.7.07.000028-41, 22.6.07.000102-94, 22.2.07.000036-47, 22.2.07.000037-28 e
22.6.07.000103-75, objeto da execução fiscal n° 2007.30.00.001218-8, em que a
exigibilidade dos referidos débitos foram suspensos com a apresentação de garantia e
embargos à execução fiscal n° 2008.30.00.001638-4.
Conforme os andamentos processuais que seguem em anexo, a execução fiscal em
questão foi garantida em 29.08.2007, ou seja, aproximadamente seis meses antes da
realização da opção pelo regime do Simples Nacional.
Perceba-se, portanto, que ainda que fossem acatados tais argumentos,
remanesceriam débitos em aberto, cuja suspensão da exigibilidade não foi demonstrada.
O contribuinte ainda afirma (fls. 51 do e-processo) que, de acordo com as
informações cadastrais da matriz emitidas por meio do Serviço de Atendimento Virtual (e-Cac)
da Secretaria da Receita Federal do Brasil (doc. em anexo), datado de 03 de março de 2009,
não existia naquela data nenhum débito exigível em nome da contribuinte, de forma que não
procede a informação constante na r. decisão vergastada de que a contribuinte tem débitos
exigíveis.
Todavia, o mencionado documento não foi localizado junto ao seu recurso
voluntário, de modo que não é possível atestar a referida afirmação. Para mais, convém ressaltar
que a consulta realizada pela DRJ/BEL ao sistema SIVEZ foi na data de 06/05/2009, quer dizer,
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.156 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11522.000545/2009-90

em um momento posterior aquele mencionado pelo contribuinte como sendo da consulta ao
sistema e-CAC, o qual, mais uma vez ressalte-se, não foi encontrado junto ao recurso voluntário.
Ao final, o contribuinte ainda menciona ter realizado um novo requerimento de
adesão ao Simples no ano de 2009. Confira nas suas próprias palavras (fls. 52 do e-processo):
Por derradeiro, se qualquer irregularidade ainda restasse, hipótese que se admite apenas
em respeito ao princípio da eventualidade, a contribuinte buscando regularizar sua
situação frente ao Fisco, formalizou novo requerimento de adesão ao Simples Nacional
com efeitos para 2009, o qual, após o atendimento de várias exigências da DRF do
Acre, inclusive pagamento de todos os débitos que geraram a exclusão de 2008, foi
deferido (doc. em anexo), o que, em última análise, retiraria o objeto da presente
demanda administrativa.
Data máxima vênia, se as alegadas irregularidades ainda não tivessem sido sanadas pela
contribuinte, o novo pedido de adesão ao Simples Nacional não seria aceito, o que
demonstra quantum satis que não há qualquer irregularidade que autorize sua
manutenção neste programa.
É importante destacar, todavia, que junto ao recurso voluntário encontra-se apenas
o Termo de Indeferimento no 00.02.94.28.05 (fls. 62 do e-processo), datado de 16/04/2009, o
qual ratifica a impossibilidade de adesão ao regime do Simples. Em que pese o contribuinte,
afirmar ter feito o atendimento de várias exigências da DRF, inclusive com o pagamento dos
débitos, o que teria levado ao deferimento do pedido, não consta do recurso voluntário qualquer
prova nesse sentido, nem dos atendimentos, nem desse suposto deferimento, de modo que não é
possível atestar a veracidade das referidas alegações.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital